Tribunal: TJDFT
Processo: 0710006-95.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUIÇÃO DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ABANDONO MATERIAL E AFETIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação em que a autora busca a anulação da sentença, porquanto demonstrado o interesse de agir.
2. Este Tribunal já se pronunciou que, embora a desconstituição da paternidade se configure situação de excepcionalidade, é possível se demonstrado alguns requisitos, dentre eles o abandono material e/ou afetivo.
3. Demonstrado o interesse de agir, a r. sentença deve ser anulada e o processo retornar à origem para regular processamento.
4. Apelação provida. Unânime.